Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-19.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBSERVÂNCIA. VALOR DO BEM ALINEADO FIDUCIARIAMENTE. TABELA FIPE. ERRO. INCORRÊNCIA. PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 917, § 3o, do CPC, quando o embargante alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, deverá demonstrar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos, sob pena dos embargos à execução serem liminarmente rejeitados (art. 917, §4o, I, do CPC).
2. Na espécie, a execução foi proposta no valor determinado pelo magistrado de acordo com a Tabela FIPE, todavia, por erro no curso do processo, foi determinada penhora no valor do contrato.
2.1 Constatado nos autos a correção a tempo do valor da dívida com base na Tabela FIPE, não há que se falar em excesso de execução e prejuízo ao embargante.
3. Recurso conhecido e não provido.